Tribunal: STF
Processo: MS 40442
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Francisco Erivaldo Santana em face de acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual julgou procedente, em parte, os pedidos formulados no Procedimento de Controle Administrativo 0005931-08.2023.2.00.0000, nos seguintes termos: 



    “Pedidos julgados procedentes, em parte, para: (i) determinar a regularização do exercício da interinidade do Cartório de Santana, da Comarca de Porteiras, Ceará; (ii) julgar improcedente o pedido no ponto em que impugna a atual titularidade do 2o Ofício de Brejo Santo/CE; (iii) encaminhar os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para que instaure processo administrativo a fim de rever o benefício de aposentadoria concedido ao antigo titular; e (iv) enviar cópia dos autos ao Ministério Público do Estado do Ceará para que aprecie eventual prática do crime de falsidade ideológica nos autos de processo de aposentadoria.”



     



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 01): 



    “O caso: para exercer mandato eletivo de prefeito municipal, o delegatário do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Brejo Santo/Ceará, em 31.01.1983, endereçou ao juiz da comarca comunicação-requerimento administrativo em que cientifica seu afastamento da titularidade (grifando, entretanto, exoneração) e indica a escrevente substituta, sua mulher, Maria Brasil Sampaio, à respondência interina da serventia (doc. 01, anexo). Na designação interina da substituta para exercício dos cargos de Tabeliã e Escrivã, o juiz praticou ato de sua competência (doc. 02, anexo), mas que, por óbvio, não envolveu efetivação, cuja concessão caberia ao plenário do TJ/CE, mediante exame da (im)procedência, como ocorreu em 1991.



    Em 1991, o delegatário requereu e obteve aposentadoria por tempo de serviço (ver processo administrativo de aposentadoria 1 e publicação do ato no diário oficial em 16.10.1991 – docs. 03 e 04, anexos), quando a interessada, com base na Emenda Constitucional nº 22/82, requereu e obteve efetivação pela vacância da serventia por aposentadoria do titular (ver decisão plenária do TJ/CE de efetivação em 31.10.1991 e ato do presidente em 25.11.1991 – docs. 05 e 06, anexos). Percebe-se facilmente que essa concessão não observou os requisitos previstos na EC nº 22/82 (ocorrência da vacância da titularidade da serventia até 05/10/1988), além do mais, ocorrida somente em 1991, importou também em violação do art. 226, § 3º da CF/88.



    [...]



    Conquanto as comprovadas alegações do requerente (sintetizadas nos memoriais anexos – doc. 12) estejam corroboradas pelas informações prestadas pela Corregedoria e demais provas uníssonas/incontroversas dos autos, adveio, entretanto, a desfocada decisão ora impugnada, assim emendada (ver acórdão anexo – doc. 15): 



    [...]



    A decisão tece argumentos enganosos e aprecia mal o material fático-jurídico produzido pelas partes em contraditório, como demonstrado ao longo desta peça. Também sua determinação de apuração de suposta fraude no regular processo administrativo de aposentadoria2 é fumaça para encobrimento – suposição aceitada antes mesmo de apuração, sendo certo que nunca será feita, até porque, todos sabem, que o delegatário está morto desde 08/04/2022. Na verdade, é mera simulação de rigor para encobrir a lenidade em relação ao principal: a flagrante inconstitucionalidade da situação jurídica da interessada, inacreditavelmente repelida pela decisão. Ademais, além de ignorar a robusta prova incontroversa dos atos, fatos, assentos, publicações, informações e parecer, faz vista grossa das inequívocas confissões da interessada inescondíveis nos dois procedimentos relativos à ocupação irregular da serventia.



    Lembrete importante: omissão inadmissível na decisão acerca do exame da suscitação oportuna, pelo requerente, da coisa julgada administrativa e de sua eficácia preclusiva, matéria de ordem pública, abaixo detalhadas.



    [...]



    Resta pontuar que, se confirmada, a decisão impugnada abriria perigosa exceção ao devido processo legal e à correção nos julgamentos num Estado de Direito pelas visíveis e gritantes violações da Constituição Federal do Brasil e do sistema processual. Trata-se, portando, de incontroversa litigância de má-fé.”



    Ao final, requer "concessão da segurança impetrada para (i) declarar a nulidade da decisão proferida no PCA 0005931-08.2023.2.00.0000 por ofensa à coisa julgada administrativa e sua eficácia preclusiva ou pelas demais violações processuais apontadas nesse processo, fazendo valer a declaração de inconstitucionalidade da decisão proferida no PP 0000384-41.2010.2.00.0000 – evento 2488 ou, ainda, alternativamente, (ii) reformar a decisão proferida no PCA 0005931-08.2023.2.00.0000, ora impugnada, para declarar a inconstitucionalidade da situação jurídica da interessada por contrariedade ao material fático-jurídico produzido em contraditório; e d) imposição, para exemplaridade, da devolução dos gordos emolumentos auferidos indevidamente ao longo de décadas na posse irregular da serventia, dando cumprimento ao determinado no PP 0000384-41.2010.2.00.0000”. 



    Instada, a autoridade coatora prestou informações por meio do Ofício 469/2025/GP (eDoc. 30). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da ação mandamental, por ilegitimidade ativa do impetrante e, no mérito, pela denegação da segurança, em Parecer que recebeu a seguinte ementa: 



“Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Acórdão do CNJ. Constitucionalidade da titularização de serventia extrajudicial. Arts. 2º e 3º da Lei 12.016/2009. Ilegitimidade ativa. Ato negativo. Inviabilidade de controle judicial do ato administrativo do CNJ diretamente pelo STF no âmbito do writ. Direito líquido e certo não verificado. Necessidade de reexame fático-probatório. – Requer-se o não conhecimento ou a denegação da segurança.” (eDoc. 32)



    É o relatório. DECIDO.



     É patente a inviabilidade do presente mandado de segurança, ante a ilegitimidade ativa do requerente. Nos mandados de segurança, sujeito ativo é o titular do direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, que, ilegalmente ou com abuso de poder, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e artigo 1º da Lei 12.016/2009).



    Hely Lopes Meireles, ao lecionar sobre a legitimidade ativa em mandado de segurança, assenta que “O impetrante, para ter legitimidade ativa, há de ser o titular do direito individual ou coletivo para o qual pede proteção pelo mandado de segurança. (…) O essencial é que o Impetrante tenha direito subjetivo próprio (e não simples interesse) a defender em juízo. Não há confundir interesse com direito subjetivo líquido e certo, que é o único protegível por mandado de segurança” (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e habeas data. 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008). 



    Assim, o que se exige é que o impetrante seja o titular do direito invocado, o que, evidentemente, não ocorre na hipótese. No presente caso, o impetrante, ao atacar ato do Conselho Nacional de Justiça, sequer indica qual direito subjetivo, de sua titularidade e com características de liquidez e certeza, teria sido afrontado pelo ato coator. Em outras palavras, pede seja declarada a nulidade “da decisão proferida no PCA 0005931-08.2023.2.00.0000 por ofensa à coisa julgada administrativa” ou, subsidiariamente, que seja ela reformada “para declarar a inconstitucionalidade da situação jurídica da interessada por contrariedade ao material fático-jurídico produzido em contraditório”, sem, contudo, demonstrar de que modo o ato coator atingiria interesse seu, juridicamente protegido. 



    Por evidente que não se tem por suprido este pressuposto essencial ao conhecimento do mérito propriamente dito pelo simples fato de o impetrante ter sido o autor do Procedimento de Controle Administrativo que originou o acórdão hostilizado, inclusive porque tal procedimento pode ser instaurado por provocação ou mesmo de ofício, nos termos do art. 91, parágrafo único, do Regimento Interno do CNJ. 



    É firme a jurisprudência da CORTE no sentido de que “Nos termos da Lei nº 12.016/2009, a legitimidade para impetração do mandado de segurança requer a constatação de interesse na impetração, que se verifica no caso (i) daquele que sofrer, ou possuir justo receio de sofrer, violação de seu direito líquido e certo por ato de autoridade (art. 2º); ou (ii) daquele que, embora não tendo sido atingido pelo ato coator, posiciona-se na mesma condição jurídica daquele que o foi, exigindo-se ainda, para tanto, a inércia do titular do direito originário (art. 3º)” (MS 32.968, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2ª Turma, DJe de 20/09/2018).



    No mesmo sentido, MS 32.058, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário, DJe de 25/10/2013, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Agravante não dispõe de legitimidade para pleitear, em mandado de segurança, direito alheio em nome próprio. O mandado de segurança pressupõe a titularidade do direito pretensamente lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública.



    2. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão desse órgão administrativo.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO RESOLVIDO o mandamus, sem julgamento de mérito, face à ilegitimidade do requerente.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente